Tribunal: TJBA
Processo: 8089957-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089957-81.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIETE RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO, PRISCILA CORREIA COSTA, BRISA GOMES RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RETROATIVOS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. DISTINÇÃO DE PEDIDOS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência entre a presente execução e ação distribuída anteriormente. A recorrente sustenta a inexistência de tríplice identidade, alegando que a primeira demanda (nº 8121402-54.2024.8.05.0001) limita-se à obrigação de fazer (implantação do piso salarial), enquanto a presente lide (nº 8089957-81.2025.8.05.0001) visa exclusivamente ao pagamento de parcelas retroativas acumuladas desde agosto de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a identidade de partes e de causa de pedir, aliada a pedidos de naturezas distintas (obrigação de fazer vs. obrigação de pagar quantia certa referente a períodos diversos), é suficiente para configurar o instituto da litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR A configuração da litispendência exige a presença concomitante da tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2º, CPC). A ausência de qualquer um desses elementos afasta o óbice processual. No caso concreto, embora haja identidade de partes e de causa de pedir (Piso Nacional do Magistério), os pedidos são distintos: um visa a conduta comissiva de implantação em folha (futuro), e o outro busca a satisfação de crédito líquido referente a passivo consolidado (retroativos desde 2019). A distinção entre a natureza das obrigações e o conteúdo econômico dos pleitos demonstra a inexistência de reprodução de ação idêntica, configurando error in procedendo a extinção prematura do feito. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem (réu não citado), resta impossibilitada a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos para o regular processamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A litispendência pressupõe a exata identidade de partes, causa de pedir e pedidos, não se configurando quando as demandas, embora fundadas no mesmo título, visam prestações jurisdicionais distintas (fazer versus pagar)." "2. A execução de parcelas retroativas não se confunde com a ação que busca a mera implementação de vantagem em folha de pagamento, inexistindo óbice à tramitação autônoma de ambas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V; 1.009 e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000304-77.2017.8.05.0218, Rel. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 26.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089957-81.2025.8.05.0001, em que figura como apelante MARIETE RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta do 2º Grau Relatora